Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-48.2008.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000148-48.2008.8.14.0201

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: PAULO CESAR ALVES PEREIRA, ROSEVAM MORAES ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº:
0000148-48.2008.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: Belém
(4ª Vara do Tribunal do Júri)

EMBARGANTE: Ministério Público do Estado do Pará

EMBARGADO: O V. Acórdão (ID 16648886)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. E
mbora os argumentos suscitados pelo embargante não tenham sido rechaçados da forma como o mesmo pretendia que fossem, o v. Acórdão

atacado esclareceu que
as provas orais colhidas em juízo não corroboraram as coletadas na fase inquisitiva, como as por ele apontadas, afastando a existência de indícios suficientes de autoria que permitam admitir a denúncia oferecida contra os recorrentes
, e, consequentemente, sustentar a decisão de pronúncia então vergastada,

sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus
decisuns
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre convencimento motivado
.
3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão e contradição a seguir narradas.

Em suma, argumenta que v. Acórdão ora embargado foi omisso ao deixar de se manifestar acerca da existência de indícios mínimos de autoria delitiva, notadamente o laudo pericial realizado em materiais pertencentes aos acusados, de modo a acarretar a pronúncia de ambos.

Ao final, requereu o enfrentamento da omissão ora apontada, atribuindo-se efeito modificativo aos aclaratórios e para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões, os réus se manifestaram pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitadas pela defesa por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, bem como os apontamentos nas contrarrazões e no parecer do
Parquet
, consoante as provas constantes dos autos, tendo sido fundamentadas as razões do acolhimento da tese de impronúncia suscitada pelos então recorrentes. Senão vejamos a ementa autoexplicativa do julgado embargado,

verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, §2º, INCS. I e IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFUCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR SUSCITADA POR
PAULO CESAR ALVES PEREIRA:
1)
CERCEAMENTO DE DEFESA POR

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PLEITO INÓCUO. Causídico constituído pelo acusado que apresentou a aludida peça processual no prazo devido, não tendo havido necessidade de intimação do réu para constituir novo advogado, tampouco remessa à Defensoria Pública.
2)
CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO A AUTOINCRIMINAÇÃO – PEDIDO DO RÉU PARA NÃO SER INTERROGADO NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, CPP – INOCORRÊNCIA. O art. 226, inc. III, do CPP prevê a possibilidade das testemunhas não serem vistas pelo réu no ato de reconhecimento, caso haja receio das mesmas não dizerem a verdade, por intimidação ou influência, e não o contrário, não havendo que se falar em inobservância ao direito de autoincriminação na hipótese.
PRELIMINAR SUSCITADA POR ROSEVAM MORAES ALMEIDA:

3)
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS PARA NÃO MACULAR A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO COM A APRECIAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS SEM CONTRADITÓRIO – REJEITADA.
A presença do inquérito policial nos autos não induz qualquer nulidade, pois, além dos seus elementos informativos poderem
subsidiar medidas cautelares e auxiliar na formação da
opinio delicti
da acusação, o mesmo pode servir de prova ao julgador, vedada apenas a decisão exclusivamente fundamentada nele, o que não ocorre no presente caso, haja vista a existência de outros meios probatórios produzidos durante a instrução processual. Inteligência do art. 155 do CPP.

MÉRITO:

PLEITOS DE AMBOS OS RECORRENTES
:
4)

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –PROCEDÊNCIA. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o(a) acusado(a) ser submetido à decisão do Tribunal do Júri. Na hipótese, as provas orais colhidas em juízo
não corroboram as coletadas na fase inquisitiva
, afastando a existência de indícios suficientes de autoria que permitam admitir a denúncia oferecida contra os recorrentes, razão pela qual, nos termos do art. 414, do CPP, devem ser os mesmos impronunciados.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA IMPROCUNCIAR OS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.” com destaque nosso

Assim, embora os argumentos suscitados pelo embargante não tenham sido rechaçados da forma como o mesmo pretendia que fossem,
o v. Acórdão

atacado esclareceu que
as provas orais colhidas em juízo não corroboraram as coletadas na fase inquisitiva, como as por ele apontadas, afastando a existência de indícios suficientes de autoria que permitam admitir a denúncia oferecida contra os recorrentes
, e, consequentemente, sustentar a decisão de pronúncia então vergastada
, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus
decisuns
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre convencimento motivado
.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 01/07/2024